Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-10.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. DOLO ESPECÍFICO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prática do crime de injúria racial. A defesa requereu a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da condenação ao pagamento de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta é típica, ante a alegação de ausência de dolo; (ii) verificar se há suficiência de provas quanto à autoria e materialidade do delito de injúria racial e (iii) analisar a possibilidade de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A injúria racial resta comprovada pelos depoimentos consistentes e coesos da vítima e da testemunha presencial, que demonstram as ofensas proferidas com conotação racial.
4. Não há falar em atipicidade da conduta, no crime de injúria racial, se a ré, ao dirigir às palavras ofensivas à vítima, tinha plena consciência de que assim agindo submeteria a vítima a constrangimento, com o intuito de ofendê-la em razão de sua raça e cor.
5. Admite-se a fixação de valor indenizatório mínimo a título de danos morais, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo Ministério Público, como na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.